Tribunal: STF
Processo: ARE 1346364
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 11):



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA ESTADUAL INATIVA. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL GGE. Ação ajuizada por servidora pública inativa, integrante do quadro da Secretaria de Educação do Estado, voltada ao recebimento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual nº 1.256/2015. Acolhimento do pedido. Natureza geral da verba remuneratória já reconhecida pela Turma Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034345-02.2017.8.26.0000, devendo ser estendida aos servidores inativos que tiverem direito à paridade. Aplicação do entendimento do Pleno do STF, no julgamento do RE 870.947-SE (Repercussão Geral Tema 810). Correção monetária que deve ser regida pelo IPCA-E por todo o período. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso não provido. ”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 15).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, caput e X; 39 § 9º; 40, §§ 8° e 10; 61, § 1º, I, "a", e 97, da Constituição Federal, bem como ao art. 7° da EC nº 41/03.



    Nas razões recursais, aduz-se que “o v. Acórdão, ao ignorar a proporcionalidade prevista em Lei, determinando a extensão dessa incorporação em sua totalidade, viola frontalmente o art. 39 § 9º da Constituição Federal.” (eDOC 18, p. 8).



    Sustenta ainda que “Uma vez que a autora obteve o ganho de causa (concessão da GGE), deveria ter sido fixada a correta incorporação do percentual da referida gratificação, pois não pode o v. Acórdão estender o percentual de 30/30 em violação frontal e direta ao que determina o art. 39 § 9º da Constituição Federal, que veda expressamente esse tipo de incorporação de vantagens deferidas em função do exercício de função de confiança ou cargo em comissão.” (eDOC 18, pp. 8-9).



    A Presidente da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao recurso por entender que o STF já considerou que a matéria tratada nos autos tem índole infraconstitucional e que se aplica, à espécie, a súmula 279 (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na aplicação da súmula 279 e no entendimento de que a matéria tratada nos autos é de índole infraconstitucional. Contudo, a agravante deixou de impugnar tais fundamentos, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente